Tribunal: TJPA
Processo: 0803067-16.2024.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7772 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803067-16.2024.8.14.0136

APELANTE: FRANCISCA ALVES FEITOSA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. ASSINATURA DIGITAL. SELFIE FACIAL. TERMO DE ADESÃO. TERMO DE CONSENTIMENTO ESPECÍFICO. SAQUES E FATURAS QUITADAS. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO AFASTADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Francisca Alves Feitosa contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível interposta nos autos de Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada em face do Banco Pan S.A., mantendo sentença de improcedência dos pedidos iniciais, sob o fundamento de regularidade da contratação eletrônica de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, comprovada por assinatura digital, selfie facial, envio de documentação pessoal, Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado PAN, Termo de Consentimento Específico para uso da RMC, faturas mensais quitadas e quatro saques creditados em conta bancária da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o julgamento monocrático da apelação ofende o princípio da colegialidade; (ii) estabelecer se o agravo interno impugna de modo suficiente os fundamentos da decisão agravada; (iii) determinar se os documentos juntados aos autos comprovam a validade da contratação do cartão de crédito consignado com RMC e afastam a pretensão de nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 932 do CPC autoriza o relator a negar provimento a recurso nas hipóteses legalmente previstas, como técnica de racionalização do trabalho jurisdicional e de preservação da estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência.

4.

O julgamento monocrático não suprime a colegialidade quando a parte dispõe do agravo interno para submeter a matéria ao órgão fracionário, pois eventual nulidade fica superada com a apreciação colegiada do recurso.

5.

A insurgência recursal atende minimamente à dialeticidade quando identifica a decisão agravada e sustenta a tese de inadmissibilidade do julgamento monocrático por suposta ausência de jurisprudência pacífica, ainda que os argumentos não sejam suficientes para modificar a conclusão adotada.

6.

A existência de julgados favoráveis a consumidores em casos de ausência de contratação, falha informacional, fraude ou inexistência de prova de uso do cartão não conduz à nulidade automática de todo contrato de cartão de crédito consignado com RMC.

7.

A validade ou invalidade do negócio jurídico deve ser examinada à luz do conjunto probatório concreto, não sendo suficiente a alegação genérica de vulnerabilidade do consumidor ou de natureza adesiva do contrato.

8.

A contratação eletrônica com assinatura digital, selfie facial, envio de documentação pessoal, Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado PAN e Termo de Consentimento Específico para uso da RMC demonstra anuência expressa da consumidora à modalidade contratada.

9.

A realização de quatro saques mediante uso do cartão de crédito consignado, com depósito dos valores em conta bancária da autora, somada ao envio e à quitação de faturas mensais, reforça a ciência da relação contratual e a utilização efetiva do produto financeiro.

10.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não implica procedência automática do pedido do consumidor, nem elimina o dever de demonstração mínima dos fatos constitutivos do direito alegado.

11.

A instituição financeira apresenta documentação suficiente para comprovar a contratação, a autenticação, a anuência específica e a utilização do produto, enquanto a autora não demonstra fraude, coação, dolo, erro substancial, inautenticidade documental ou falha informacional relevante.

12.

A alegação de que o cartão de crédito consignado é mais gravoso que o empréstimo consignado simples não basta, isoladamente, para invalidar o contrato quando há previsão legal da modalidade, consentimento específico e uso efetivo do crédito.

13.

O agravo interno não afasta o fundamento central da decisão monocrática, pois não demonstra a invalidade do Termo de Adesão, a insuficiência ou inautenticidade do Termo de Consentimento, a inexistência das faturas ou a não realização dos saques.

14.

O art. 1.021, § 1º, do CPC exige impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, de modo que a mera repetição de teses genéricas sobre abusividade do cartão RMC não autoriza a reforma do decisum.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.

Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O julgamento monocrático da apelação não viola o princípio da colegialidade quando a matéria se enquadra nas hipóteses do art. 932 do CPC e a decisão é submetida ao controle do órgão colegiado por meio de agravo interno. 2. A contratação eletrônica de cartão de crédito consignado com RMC é válida quando comprovada por assinatura digital, selfie facial, documentação pessoal, termo de adesão, termo de consentimento específico, faturas quitadas e utilização efetiva do crédito. 3. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não dispensa o consumidor de demonstrar minimamente fraude, vício de consentimento, falha informacional ou inautenticidade documental. 4. A alegação genérica de abusividade do cartão de crédito consignado com RMC não invalida o contrato quando o conjunto probatório demonstra anuência específica e uso do produto financeiro.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I e II, 932, 1.021 e 1.021, § 1º; CDC, arts. 6º, III e VIII, 46 e 54, §§ 3º e 4º; CC, arts. 104, 107 e 138; Lei nº 10.820/2003; RISTJ, arts. 34, VII, e 253, parágrafo único, II, “a” e “b”; MP nº 2.200-2/2001, arts. 1º e 10.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Jurisprudência em Teses, Edição nº 183, item 10; STJ, AgInt no REsp 1216134/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 03.11.2021, DJe 05.11.2021; STJ, AgInt no AREsp 1780423/GO, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 25.10.2021, DJe 28.10.2021; STJ, AgInt no AREsp 1825424/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 25.10.2021, DJe 28.10.2021; STJ, AgInt no AREsp 1900947/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 11.10.2021, DJe 14.10.2021; STJ, AgInt no REsp 1875980/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 04.10.2021, DJe 08.10.2021; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1461769/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 04.10.2021, DJe 07.10.2021; TJPA, Apelação Cível nº 0021853-49.2015.8.14.0301, Rel. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 13.06.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0801656-06.2023.8.14.0060, Rel. Maria Filomena de Almeida Buarque, 3ª Turma de Direito Privado, j. 11.11.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0802257-74.2024.8.14.0028, Rel. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 10.02.2026; TJPA, Apelação Cível nº 0805645-92.2023.8.14.0133, Rel. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 04.02.2025; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0811478-05.2023.8.14.0000, Rel. José Antonio Ferreira Cavalcante, 1ª Turma de Direito Privado, j. 23.02.2026; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0811567-28.2023.8.14.0000, Rel. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado, j. 10.03.2025; Súmula 297/STJ; STJ, Tema Repetitivo nº 1061.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por FRANCISCA ALVES FEITOSA, ao ID 34137726, contra decisão monocrática proferida ao ID 33462474, por meio da qual foi negado provimento à Apelação Cível interposta pela ora agravante nos autos da Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada em face do BANCO PAN S.A., mantendo-se a sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

A decisão monocrática ora agravada, lançada ao ID 33462474, conheceu da apelação e negou-lhe provimento.

Na ocasião, consignou-se que
a contratação impugnada foi realizada por meio eletrônico, com autenticação por assinatura digital, selfie facial e envio de documentação pessoal, bem como com expressa anuência da contratante
ao Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado PAN, juntado ao ID 29236374, e ao Termo de Consentimento Específico para uso da RMC, juntado ao ID 29236375.

A decisão também registrou que
a autora realizou quatro saques mediante uso do cartão de crédito consignado
, com valores depositados em sua conta bancária, conforme ID 29236381, além de constarem dos autos diversas faturas mensais enviadas ao endereço da autora e devidamente quitadas, nos IDs 29236376 e 29236377, circunstâncias que demonstrariam a ciência da relação contratual.

Em suas razões de Agravo Interno, ao ID 34137726, FRANCISCA ALVES FEITOSA sustenta, em síntese, que a decisão monocrática somente seria admissível em hipótese de entendimento unânime ou pacificado acerca da matéria, o que não teria ocorrido, pois haveria julgados recentes dando provimento a recursos em casos relacionados a descontos indevidos por cartão de crédito consignado sem consentimento do consumidor. Ao final, requer a remessa do agravo ao órgão colegiado, com seu provimento, a fim de reformar a decisão que negou seguimento/provimento ao recurso de forma monocrática e oportunizar a apreciação colegiada do recurso autoral.

Contrarrazões ao Agravo Interno foram apresentadas pelo BANCO PAN S.A. ao ID 34807929, nas quais o agravado sustenta, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, afirmando que a recorrente teria apresentado alegações genéricas e não teria impugnado adequadamente os fundamentos da decisão.

No mérito, o banco defende a manutenção da decisão monocrática, alegando que a parte autora não comprovou ter negociado empréstimo consignado diverso, tampouco indicou valor, número de parcelas ou valor de parcelas supostamente ajustadas; sustenta a validade do cartão consignado, a licitude da RMC, a clareza do contrato, a observância do art. 54, §§ 3º e 4º, do CDC, a autorização legal da modalidade pela Lei nº 10.820/2003, a assinatura do Termo de Consentimento Esclarecido, a realização de saques e o crédito de valores em conta de titularidade da autora. Requer, assim, o não conhecimento ou, subsidiariamente, o desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

VOTO

Juízo de admissibilidade

Inicialmente, verifico que o presente Agravo Interno é tempestivo e cabível, nos termos do art. 1.021 do CPC/15, uma vez que foi interposto por parte legítima e interessada, dentro do prazo legal.

PRELIMINAR

Inicialmente, não prospera a insurgência voltada contra o julgamento monocrático da apelação. O art. 932 do Código de Processo Civil atribui ao relator competência para negar provimento a recurso em hipóteses legalmente previstas, precisamente como instrumento de racionalização do trabalho jurisdicional e de observância à estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência.

Não se cuida de supressão de colegialidade, mas de técnica decisória legalmente autorizada, submetida, ademais, ao controle posterior do órgão fracionário exatamente por meio do agravo interno.

É justamente o
entendimento esposado no item 10 da Edição nº. 183 da Jurisprudência em Teses do STJ
, no sentido de que eventual nulidade de decisão monocrática fica superada com apreciação da matéria pelo órgão colegiado no julgamento do agravo interno, senão vejamos:

“10) Eventual nulidade de decisão monocrática fica
superada com apreciação da matéria pelo órgão colegiado no julgamento do agravo interno
. Arts. 932 do CPC/2015 e 34, VII, e 253, parágrafo único, II, "a" e "b", do RISTJ. Julgados: AgInt no REsp 1216134/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/11/2021, DJe 05/11/2021; AgInt no AREsp 1780423/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021; AgInt no AREsp 1825424/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021; AgInt no AREsp 1900947/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe 14/10/2021; AgInt no REsp 1875980/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 08/10/2021; AgInt nos EDcl no AREsp 1461769/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 07/10/2021”.

De fato, o relator possui competência para decidir monocraticamente quando a matéria se encontra pacificada ou quando o recurso se revela manifestamente improcedente, medida que visa conferir maior efetividade aos princípios da
celeridade e economia processual
.

No mesmo sentido, observe-se entendimento já exarado por esta E. Corte:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. DESCABIDA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. CAUSA DEBENDI. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO PELOS EMBARGANTES. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
I – A prolação de decisão monocrática pelo Desembargador relator está autorizada não apenas pelo Regimento Interno do TJPA (art. 133, XI alínea d), mas também pelo NCPC (art. 932, inciso III a V), não havendo falar em ofensa ao princípio da colegialidade. II – É entendimento uníssono do STJ no sentido de que a configuração de jurisprudência dominante prescinde de que todos os órgãos competentes em um mesmo Tribunal tenham proferido decisão a respeito do tema. Isso porque essa norma é inspirada nos princípios da economia processual e da razoável duração do processo e tem por finalidade a celeridade na solução dos litígios
. - Assim, se o Relator conhece orientação de seu órgão colegiado, desnecessário submeter-lhe, sempre e reiteradamente, a mesma controvérsia ou condicionar ao julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. III - A eventual nulidade da decisão monocrática calcada no artigo 557 do CPC/73 ou do 932 do NCPC fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo interno. IV- O Agravante não comprovou o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC. VI- Agravo de Interno conhecido e desprovido (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0021853-49.2015.8.14 .0301, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 13/06/2022, 1ª Turma de Direito Privado) (grifos nossos).

Ante o exposto, rejeito a preliminar de impossibilidade de julgamento por decisão monocrática.

No mais, o BANCO PAN S.A., em contrarrazões ao ID 34807929, sustenta a inadmissibilidade do recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

Entendo que a insurgência, ainda que não apresente argumentos capazes de alterar a conclusão adotada, identifica minimamente a decisão agravada e expõe a tese de que seria incabível o julgamento monocrático da apelação em razão de suposta ausência de jurisprudência pacífica sobre a matéria.

Enfim, rejeito as preliminares arguidas.

do mérito

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado está restrita a verificar se deve ser reformada a decisão monocrática de ID 33462474, que negou provimento à Apelação Cível interposta por FRANCISCA ALVES FEITOSA contra sentença de improcedência proferida em ação ajuizada em face do BANCO PAN S.A., envolvendo contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável – RMC – e reserva de cartão consignado – RCC.

Mais especificamente, cumpre examinar se: a) a agravante trouxe argumento novo ou elemento probatório apto a afastar os fundamentos da decisão agravada; b) os documentos indicados na decisão monocrática – Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado PAN, ID 29236374; Termo de Consentimento Específico para uso da RMC, ID 29236375; faturas, IDs 29236376 e 29236377; e comprovantes de saques/transferências, ID 29236381 – são suficientes para manter a conclusão de validade da contratação e inexistência de dano indenizável.

A agravante afirma, no ID 34137726, que a decisão monocrática somente seria admissível em caso de unanimidade acerca da matéria e que tal requisito não estaria presente, pois existiriam julgados recentes reconhecendo abusividade em casos de cartão de crédito consignado.

O argumento, todavia, não prospera nos termos amplos em que formulado.

A existência de precedentes favoráveis a consumidores em hipóteses de ausência de contratação, ausência de termo de consentimento, inexistência de comprovação de uso do cartão, deficiência informacional ou fraude
não implica, automaticamente, que todo e qualquer contrato de cartão de crédito consignado com RMC seja nulo ou que toda apelação sobre o tema deva ser obrigatoriamente julgada de forma colegiada originária
.

O Direito não opera por abstrações dissociadas do quadro probatório concreto. A validade ou invalidade do negócio jurídico depende do exame da prova produzida em cada processo.

No caso dos autos, a decisão monocrática agravada foi categórica ao afirmar que a contratação impugnada
foi firmada por meio eletrônico, com autenticação por assinatura digital, selfie facial e envio de documentação pessoal.

Além disso, registrou a existência de expressa anuência da contratante ao Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado PAN, juntado ao ID 29236374, e ao Termo de Consentimento Específico para uso da RMC, juntado ao ID 29236375.

Também foi destacado que a autora realizou quatro saques mediante uso do cartão de crédito consignado, com valores depositados em sua conta bancária, conforme ID 29236381, e que foram enviadas faturas mensais ao endereço da autora, posteriormente quitadas, conforme IDs 29236376 e 29236377.

Esses elementos probatórios são determinantes.

Na decisão monocrática juntou-se precedentes desta E. Corte no mesmo sentido. Colaciono outros para ratificar a decisão:

Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO POR BIOMETRIA FACIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, na qual o autor alegou não ter contratado cartão consignado com reserva de margem consignável (RMC), contestando os descontos mensais no valor de R$ 121,20 em seu benefício previdenciário.

A sentença de primeiro grau reconheceu a higidez da contratação, validando os descontos realizados e condenando o autor ao pagamento de custas e honorários, com base na regularidade da assinatura eletrônica com uso de biometria facial.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside em saber:(i) se houve contratação válida de cartão de crédito consignado com reserva de margem;(ii) se os descontos efetuados são indevidos;(iii) se há dever de indenizar por danos morais; e(iv) se é cabível a repetição do indébito em dobro.

III. Razões de decidir

A contratação eletrônica, validada por biometria facial (selfie), contendo geolocalização, IP, logs de acesso e imagem coincidente com o documento pessoal, configura meio idôneo de autenticação, nos termos da MP nº 2.200-2/2001 e do art. 411, II, do CPC.

A parte autora não impugnou a autenticidade da selfie registrada no momento da contratação nem apresentou provas que infirmassem a veracidade do vínculo jurídico, incidindo sobre ela o ônus da prova, conforme art. 373, I, do CPC.

Ausente comprovação de vício de consentimento, abuso ou falha na prestação do serviço, não há que se falar em dano moral nem em repetição do indébito, sendo legítimos os descontos realizados pela instituição financeira.

Precedentes do STJ e de diversos Tribunais de Justiça reconhecem a validade da contratação digital com biometria facial como forma legítima de manifestação de vontade.

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:“1. A contratação de empréstimo consignado mediante biometria facial (selfie), com rastros digitais válidos e não impugnados, presume-se autêntica e suficiente para demonstrar a manifestação de vontade. 2. Inexistente vício na contratação, são legítimos os descontos realizados no benefício previdenciário do contratante.”

Dispositivos relevantes citados:CPC, arts. 373, I e II, 411, II, e 85, § 2º; MP nº 2.200-2/2001, arts. 1º e 10.

Jurisprudência relevante citada:

TJSP, RI 1002475-83.2021.8.26.0483, Rel. Maria Fernanda Tamaoki, j. 14.02.2022;

TJSC, RC 5031942-70.2021.8.24.0038, Rel. Marcelo P. Meirelles, j. 06.04.2022;

TJMG, AC 1000022-035015-0, Rel. Marcelo P. da Silva, j. 29.04.2022;

TJPR, RI 0000778-75.2021.8.16.0110, Rel. Irineu Stein Junior, j. 08.07.2022;

TJRO, AC 7013316-25.2021.822.0005, Rel. Kiyochi Mori, j. 03.11.2022 (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0801656-06.2023.8.14.0060 - Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE - 3ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-11-11) (grifos nossos).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC).
CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. AUTENTICAÇÃO DIGITAL. SELFIE. IP. GEOLOCALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
DANO MORAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, proposta por beneficiária previdenciária contra instituição financeira, alegando ausência de contratação de cartão de crédito consignado vinculado à reserva de margem consignável (RMC). Sentença de improcedência, com reconhecimento da validade da contratação eletrônica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar a existência de vício de consentimento ou falha na prestação de informações na contratação de cartão de crédito consignado, realizada por meio digital, com uso de biometria facial, IP, geolocalização e documentos pessoais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

· Aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ).

· Validade da contratação eletrônica, com elementos de autenticação digital (selfie, IP, geolocalização, assinatura digital).

· Ausência de prova de fraude ou vício de consentimento.

· Presunção de legalidade reforçada pela ausência de impugnação específica e pela inércia da parte autora diante dos descontos mensais.

· Regularidade da contratação confirmada por documentos que demonstram a manifestação de vontade da contratante.

· Inexistência de ato ilícito ou falha na prestação de serviço que justifique indenização por danos morais ou repetição de indébito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Negado provimento ao recurso. Mantida a sentença de improcedência.

Tese firmada: É válida a contratação de cartão de crédito consignado realizada por meio eletrônico, quando comprovada por trilha digital que inclua selfie, IP, geolocalização, assinatura digital e transferência bancária para conta de titularidade do contratante, não havendo vício de consentimento ou falha na prestação de informações.

Jurisprudência Relevante Citada

TJPA – Acórdão 4763215: Reconhecimento da validade da contratação eletrônica com ausência de indícios de fraude.

TJPA – Apelação Cível nº 0800200-73.2021.8.14.0130: Regularidade da contratação na modalidade cartão de crédito consignado.

TJES – Apelação Cível nº 5005786-28.2022.8.08.0047: Trilha digital como prova da manifestação de vontade do consumidor.

TJGO – Apelação Cível nº 54036635420238090006: Validade da contratação digital com selfie, IP e geolocalização.

Legislação Aplicada

Código de Defesa do Consumidor – Art. 6º, incisos III e VIII.

Código de Processo Civil – Art. 373, II; Art. 98, §3º; Art. 1.026, §2º.

Súmula 297 do STJ – Aplicação do CDC às instituições financeiras (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0802257-74.2024.8.14.0028 - Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2026-02-10) (grifos nossos).

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Rosa de Fátima Dias da Silva contra sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Nulidade Contratual - Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) c/c repetição do indébito e indenização por danos morais, movida em face do Banco BMG S/A. Alegou a recorrente ausência de ciência sobre a modalidade contratada, cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial e ausência de comprovação da manifestação de vontade para a contratação do cartão RMC. Requereu a nulidade do contrato, repetição de indébito, indenização por danos morais e a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve falha no dever de informação pela instituição financeira quanto à modalidade contratada; (ii) averiguar a existência de cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova pericial grafotécnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação realizada pela recorrente foi validada por elementos documentais apresentados pela instituição financeira, incluindo termo de adesão com informações claras, captura de selfie, geolocalização e certificado de formalização eletrônica, indicando ciência inequívoca do produto contratado.

4. A modalidade contratada (RMC) foi a única viável, dada a ausência de margem para empréstimos consignados tradicionais, corroborada por histórico de empréstimos ativos e uso da margem consignável disponível.

5. A tese de cerceamento de defesa não prospera, pois a documentação apresentada é suficiente para esclarecer a controvérsia, sendo desnecessária a prova pericial, especialmente em face da ausência de alegação de extravio de documentos ou uso indevido de dados.

6. A boa-fé objetiva e o princípio da supressio impedem a alegação de vício de consentimento após sete anos da contratação e uso do montante disponibilizado.

7. Jurisprudência consolidada reconhece a validade de contratos eletrônicos com autenticação por biometria facial, conforme admitido em contratos de adesão regidos pelo Código de Defesa do Consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A validação de contrato eletrônico de cartão de crédito consignado (RMC) com comprovação de assinatura eletrônica, biometria facial e geolocalização satisfaz o dever de informação e exclui a nulidade do contrato.

2. A ausência de margem para empréstimos consignados tradicionais justifica a utilização do crédito na modalidade RMC como alternativa legítima.

3. A produção de prova pericial é dispensável quando a prova documental é suficiente para o deslinde da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, III; Código Civil, arts. 422 e 187; CPC, arts. 145 e 429.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1061; TJPA, Apelação Cível nº 0800396-91.2022.8.14.0038, Rel. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 23.05.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0809813-98.2022.8.14.0028, Rel. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 30.01.2024 (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0805645-92.2023.8.14.0133 - Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-02-04) (grifos nossos).

A controvérsia envolvendo cartão de crédito consignado com RMC não se resolve apenas pela vulnerabilidade do consumidor ou pela natureza adesiva do contrato.

Tais circunstâncias, embora relevantes, não autorizam presumir, de forma absoluta, fraude, erro ou dolo. O Código Civil, em seu art. 104, dispõe que a validade do negócio jurídico requer agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, e forma prescrita ou não defesa em lei.

O art. 107 do mesmo Código estabelece que “a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir”.

Por sua vez, o art. 138 do Código Civil prevê que “são anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio”.

Assim, para a anulação do contrato, não basta o arrependimento posterior ou a alegação genérica de desconhecimento; é necessária a demonstração de vício substancial da vontade ou de falha informacional relevante.

Sob a ótica consumerista, é certo que o art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor assegura ao consumidor o direito à “informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”.

Também é correto afirmar que o art. 46 do CDC dispõe que os contratos que regulam relações de consumo “não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance”.

Além disso, o art. 54, § 3º, do CDC estabelece que “os contratos de adesão escritos serão redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis”, e o § 4º do mesmo dispositivo exige destaque para cláusulas que impliquem limitação de direito do consumidor.

Entretanto, a decisão agravada concluiu, com base nos documentos dos autos, que houve clareza contratual, adesão expressa e utilização do produto
.

O Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado PAN, indicado no ID 29236374, e o Termo de Consentimento Específico para uso da RMC, indicado no ID 29236375, foram considerados instrumentos aptos a demonstrar que a autora teve ciência da natureza do produto financeiro.

Além disso, os quatro saques realizados e creditados na conta da autora, conforme ID 29236381, reforçam a conclusão de utilização efetiva do crédito disponibilizado, circunstância incompatível, no contexto probatório delineado, com a tese de completo desconhecimento da contratação.

Importa ressaltar que a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não equivale à procedência automática do pedido do consumidor.

Trata-se de regra de instrução destinada a equilibrar a relação processual diante da hipossuficiência técnica ou informacional,
mas não elimina a necessidade de exame racional do conjunto probatório
.

No mesmo sentido:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM AÇÃO INDENIZATÓRIA. POSSIBILIDADE COM DELIMITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto por VIAÇÃO FORTE TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento manejado contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA. A decisão agravada manteve a inversão do ônus da prova em ação indenizatória proposta por MARCIO MACEDO MENDES, fundada em suposto acidente ocorrido no interior de transporte coletivo urbano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é legítima a inversão do ônus da prova com fundamento na hipossuficiência técnica do consumidor e na verossimilhança das alegações; (ii) tal inversão pode impor ao fornecedor o dever de comprovar a inexistência do dano e do nexo causal; e (iii) se é necessário delimitar os efeitos da inversão para compatibilizá-la com os princípios da ampla defesa e do contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inversão do ônus da prova encontra respaldo no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, sendo admissível quando demonstrada a hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança de suas alegações.

4. A inversão, contudo, não é absoluta, nem exime o consumidor do dever de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, em especial a ocorrência e a extensão do dano.

5. A decisão agravada, ao impor à ré a prova da inexistência do dano e do nexo causal, desonera integralmente o consumidor de seu encargo probatório, extrapolando os limites legais da técnica processual.

6. A inversão deve ser mantida, mas com a delimitação de seus efeitos, de modo a atribuir à ré o ônus de demonstrar a regularidade do serviço e os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, sem prejuízo da carga mínima de prova que incumbe ao consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno conhecido e parcialmente provido para delimitar os efeitos da inversão do ônus da prova, que permanece válida quanto à obrigação da ré de demonstrar a regularidade do serviço, sem eximir o autor de demonstrar, ao menos indiciariamente, a ocorrência do dano e sua extensão.

8. Tese firmada: a inversão do ônus da prova nas relações de consumo não é absoluta e não desobriga o consumidor de demonstrar, ainda que minimamente, a ocorrência do dano e sua extensão; cabendo ao fornecedor, na hipótese, comprovar a regularidade do serviço e a ausência de falha.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS:

Art. 6º, VIII, e art. 14, §3º, do CDC

Art. 373, I e II, CPC

REsp 2.242.553/RJ, Min. Maria Isabel Gallotti, DJEN 19/12/2025

AREsp 2.980.426/AL, Min. Moura Ribeiro, DJEN 27/11/2025

AREsp 2.407.479/MG, Min. Raul Araújo, DJEN 19/12/2025

AgInt no AgInt no AREsp 2.040.884/PR, Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 24/10/2022 (TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0811478-05.2023.8.14.0000 - Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2026-02-23) (grifos nossos).

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. RELAÇÃO DE CONSUMO. VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Itaú Unibanco S.A. contra decisão monocrática que, nos autos do Agravo de Instrumento, manteve a suspensão de descontos efetuados nas contas das partes agravadas, sob o fundamento de risco à subsistência das partes consumidoras. O agravante alega regularidade dos contratos de mútuo, ausência de nexo causal entre a atuação do banco e os prejuízos decorrentes de terceiros, além de impropriedade na inversão do ônus da prova e inexistência de perigo de dano.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão dos descontos nas contas correntes é adequada e proporcional diante dos fatos apresentados; (ii) estabelecer se a inversão do ônus da prova encontra respaldo nos requisitos previstos no Código de Defesa do Consumidor.

A existência de situação de vulnerabilidade técnica e econômica das agravadas, caracterizando a relação de consumo, autoriza a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), tendo em vista a hipossuficiência das consumidoras e a verossimilhança das alegações.

A probabilidade do direito decorre da presença de indícios de práticas fraudulentas associadas à empresa intermediária S.A.X., que captou os valores oriundos dos contratos firmados entre as agravadas e o banco, sem afastar, em sede de cognição sumária, vícios de consentimento.

A suspensão dos descontos é medida proporcional, considerando o risco de dano patrimonial irreparável ou de difícil reparação, especialmente diante da natureza alimentar dos rendimentos dos agravados, garantindo-se a possibilidade de reversão da tutela após ampla instrução probatória.

A inversão do ônus da prova não configura presunção absoluta, mas apenas facilita a defesa dos consumidores, sem prejuízo do contraditório e do direito à produção de provas pelo agravante.

Recurso desprovido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

III. RAZÕES DE DECIDIR

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento:

A inversão do ônus da prova é cabível nas relações de consumo quando demonstrada a hipossuficiência do consumidor e a verossimilhança das suas alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

A suspensão de descontos em conta corrente é adequada e proporcional quando há risco à subsistência do consumidor e indícios de vício na relação contratual, devendo prevalecer até o contraditório e ampla instrução.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII.

(TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0811567-28.2023.8.14.0000 - Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-03-10) (grifos nossos).

No caso, a instituição financeira apresentou documentação considerada suficiente pela sentença e pela decisão monocrática para comprovar a contratação, a autenticação, a anuência específica e a utilização do produto, enquanto a autora não logrou demonstrar, de modo concreto, que teria sido induzida a erro ou que os documentos seriam inautênticos.

A abusividade não se presume apenas da estrutura financeira do produto quando há previsão legal para a modalidade e quando comprovado que o consumidor aderiu ao contrato, consentiu com a RMC e utilizou o crédito.

A ilicitude surgiria se demonstrada oferta enganosa, ausência de informação adequada, fraude, contratação não reconhecida, inexistência de consentimento ou impossibilidade de compreensão das condições essenciais. Nada disso foi reconhecido no caso concreto pela decisão agravada.

Também não merece acolhimento a alegação de que a existência de julgados em sentido diverso impediria o julgamento monocrático.

As decisões citadas pela agravante, conforme se extrai do ID 34137726, dizem respeito a hipóteses nas quais houve reconhecimento de ausência de comprovação da contratação, inexistência de documentos hábeis à demonstração do recebimento, desbloqueio ou uso do cartão, ou falha no dever de informação.

O presente caso foi decidido em sentido diverso porque, segundo a decisão agravada,
há contrato eletrônico, biometria facial, selfie, documentos pessoais, termo de adesão, termo de consentimento, faturas e quatro saques
.

A distinção fática é suficiente para afastar a aplicação automática dos precedentes invocados pela agravante.

No ponto, o Agravo Interno não logra infirmar especificamente o fundamento nuclear da decisão agravada: a existência de prova documental da contratação e da utilização reiterada do produto.

O recurso limita-se, em essência, a defender a tese genérica de abusividade do cartão RMC e a afirmar que a matéria não seria pacífica.

Todavia, não demonstra por que o Termo de Adesão do ID 29236374 seria inválido; não demonstra por que o Termo de Consentimento do ID 29236375 seria insuficiente ou inautêntico; não afasta a existência de faturas nos IDs 29236376 e 29236377; não impugna de modo eficaz a realização dos quatro saques constantes do ID 29236381; e não apresenta elemento concreto capaz de revelar fraude, coação, erro substancial ou dolo.

Cumpre ainda salientar que o Agravo Interno não é recurso destinado à mera repetição dos argumentos já analisados na apelação
.

O art. 1.021, § 1º, do CPC estabelece que, “na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada”.

A exigência legal reforça que cabe ao agravante demonstrar, com precisão, onde residiria o equívoco decisório.
No presente caso, a agravante não apresenta elementos novos ou impugnação técnica suficiente para desconstruir os fundamentos da decisão monocrática, razão pela qual deve ser mantido o
decisum
agravado.

Assim, examinados os argumentos deduzidos pela agravante no ID 34137726, a fundamentação da decisão monocrática de ID 33462474 e as contrarrazões do agravado ao ID 34807929, concluo que a decisão deve ser preservada por seus próprios fundamentos.

O julgamento monocrático foi adequadamente justificado; a parte agravante teve assegurado o contraditório por meio do presente Agravo Interno; a prova documental indicada nos autos sustenta a validade da contratação; e inexistem elementos aptos a reconhecer vício de consentimento, falha informacional, cobrança indevida, repetição do indébito ou dano moral.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática de ID 33462474

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 05/05/2026